Tribunal: TJSP
Processo: 1004330-22.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas as abusividades da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Tarifas legítimas – Incidência de Comissão de Permanência cumulada com outros encargos – Ausência de demonstração da cobrança – Valor nominal da taxa de juros remuneratórios – Abusividade não configurada – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566341
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004330-22.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
PINHEIRO CRUZ ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
2
Apelação no: 1004330-22.2020.8.26.0002
Apelante: JULIANA PINHEIRO CRUZ ALVES.
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Renato de Abreu Perine.
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro.
VOTO No 14914
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário Financiamento de
veículo Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de
juros remuneratórios abusivos Descabimento - Incidência de
correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito
pelas partes
Súmula 596, do STF - Legislação aplicável
declarada constitucional pelo C. STF Possibilidade de aplicação
da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual Tarifa
de cadastro
Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais
Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS)
Tarifas de
avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação,
ressalvadas as abusividades da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto
Registro de
contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do
CONTRAN no 320/09
Tarifas legítimas
Incidência de
Comissão de Permanência cumulada com outros encargos

Ausência de demonstração da cobrança Valor nominal da taxa de
juros remuneratórios Abusividade não configurada Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
198/202, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Revisional de Cláusulas Contratuais”
interposta por JULIANA PINHEIRO CRUZ ALVES em face de AYMORÉ - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto e por
tudo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE determinar a
revisão do contrato nos termos acima, excluindo-se do valor total financiado a tarifa
apontada como ilegal - Seguro Prestamista, no valor de R$ 1.780,34, com direito
simples à restituição, a ser corrigida pela tabela do TJSP desde o desembolso, acrescido
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A parte autora sucumbiu de
maneira preponderante, arca com a integralidade das despesas processuais, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
3
honorários que arbitro, por equidade, em R$ 700,00, observada a gratuidade de justiça
que fica estendida para todos os atos do processo. Eventual direito de compensação de
créditos, desde que preenchidos os requisitos legais, poderá ser valorado em sentença.”.
Insurgência recursal da autora postulando a reforma do
julgado. Reitera a abusividade na taxa de juros aplicada, bem como na cobrança da
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e comissão de
permanência cumulada com outros encargos (fls. 204/233).
Contrarrazões apresentadas às fls. 291/310.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Revisional de Cláusulas Contratuais”
interposta por JULIANA PINHEIRO CRUZ ALVES em face de AYMORÉ - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando, liminarmente, consignar o
pagamento dos valores incontroversos, utilizando o método “Gauss”, com a abstenção
da parte requerida em inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao
crédito, mantendo a posse do veículo nas mãos desta. No mérito, busca a substituição
do método de amortização da dívida de tabela PRICE para tabela GAUSS, declarando
abusiva a cobrança do seguro, do registro do contrato, tarifa de cadastro e tarifa de
avaliação de bem, com a devolução dos valores indevidamente cobrados. Postula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
4
ainda afastar a aplicação da comissão de permanência cumulada com outros
encargos.
As partes celebraram em 20.03.2017, contrato de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de
R$35.890,06, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$1.323,95, com o fim de adquirir o
veículo descrito na inicial. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 2,63%
ao mês e 36,49% ao ano, com CET de 3,32% ao mês e 48,86% ao ano, bem como os
encargos decorrentes da mora fixados nos seguintes termos: “juros remuneratórios
(F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente,
desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valo do débito.” (fl. 48).
Foram incluídas ainda, as tarifa de cadastro (R$675,00), registro do contrato (R$
374,20), avaliação do bem (R$420,00) e seguro (R$1.780,34). O instrumento
contratual foi juntado às fls. 47/49.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como
destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial,
a saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto
no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-
se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
5
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art.
5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no
592.377/RS), prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em
taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros
sobre juros). Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram
abusivos, inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de
operações similares. Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de
Crédito Bancário, de modo que ele teve liberdade para optar entre diversas
instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em
mera divisão do valor financiado ou do bem pelo número de prestações mensais,
acrescidas de juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital,
a correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da
operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de recursos no meio
financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor
superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular
a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão
contratual, ou quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não
se configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara
de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE Inocorrência Encargos
contratuais não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
6
Usura Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso
concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade
do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira. 2.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade Contrato celebrado por
instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros em
período inferior a um ano Capitalização de juros expressamente prevista
no contrato Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3.
TARIFA DE CADASTRO e IOF - Possibilidade de cobrança - Recurso Especial
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:
"Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira" Ausência de abusividade no caso concreto Financiamento do
IOF que não encontra óbice no ordenamento. 4. BANCÁRIO TARIFAS DE
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança regular - Valores não
abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo
da controvérsia. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha
de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de
Registro: 10/12/2019) (g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Cédula de
Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados
mensalmente e acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Comissão de
permanência cumulada com outros encargos. Ausência de comprovação.
Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de
2015.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
7
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
09/12/2019) (g.n.)
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da
“tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO
RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE
DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO DECRETO No
22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No 576 DO STF,
SEM CONTAR QUE A TAXA PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O
PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA
ESPÉCIE. TABELA
"PRICE".
AUTORIZAÇÃO
DA
INCIDÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL,
EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES
FINANCEIRAS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA
NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 592.377/RS.
INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA. VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
8
NOMINAL DA TAXA DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO
configurada. taxas de juros mensal e anual em conformidade com as taxas
médias divulgadas pelo BACEN. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir. Priv., rel Des. Alberto Gosson, j.
13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das
Instituições financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da
Súmula 297 STJ. Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios
acima de 12% ao ano. Admissibilidade. Juros abusivos. Não demonstração.
As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições
financeiras e não sofrem as limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do
Superior Tribunal de Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao domicílio do
autor com a discriminação de valores, taxas e juros. Utilização da Tabela
Price. Abusividade não demonstrada. Cobrança de comissão de
permanência não verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em
dobro e de danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP,
AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama, j.
26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos termos do Resp no
1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS Reconhecimento da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na
nulidade do contrato de adesão Possibilidade de cobrança dos juros
contratados Legalidade da capitalização dos juros Possibilidade de
utilização da Tabela Price como método de amortização - Ausência de
previsão de cobrança da comissão de permanência - Inexistência de
ilegalidades Impossibilidade de análise em sede de apelo da cobrança da
tarifa de avaliação de bem e serviço de terceiro por se tratar de inovação
recursal - Sentença mantida
Recurso não provido” (TJSP, AC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
9
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des. Heraldo de
Oliveira, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de
Justiça firmou os seguintes entendimentos nos Recursos Especiais Repetitivos no
1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.” (g.n.)
Assim, verifica-se que a tarifa de cadastro, é, em si, devida,
pois a parte autora não demonstrou que mantinha relacionamento anterior com a
instituição financeira.
Com respeito às tarifas de registro de contrato e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
10
avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da
matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se
decidiu a respeito do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
11
concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que
efetivamente efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva
no caso concreto.
No caso em tela, as tarifas são legitimas, pois foram
fixadas de forma clara e objetiva, os valores estipulados não configuram abusividade
ou onerosidade excessiva e as partes as pactuaram de foram livre.

Ademais, a tarifa de registro de contrato é inerente aos
contratos de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária em garantia, tratando-
se apenas do registro no órgão de trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução
320 do CONTRAN. A alienação fiduciária está comprovada nos autos, sendo que a
tarifa foi expressamente pactuada no contrato e o valor cobrado não foi abusivo, fatos
que descaracterizam a onerosidade excessiva da cláusula.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ocorrência - Tarifa de registro de
contrato não apreciada - De rigor, a apreciação - Cobrança legítima, nos
termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. no 1.578.553/SP -
Registro do contrato no órgão de trânsito que observou as Resoluções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
12
CONTRAN no 320/09 e 689/17 - Cobrança previamente informada ao
consumidor em valor que não o coloca em desvantagem exagerada -
Prejudicado pedido de incidência de juros contratuais sobre o valor a ser
restituído ao embargante, porquanto, o montante cobrado a título de tarifa
de registro de contrato é devido - Embargos de declaração parcialmente
acolhidos tão somente para declarar indevida a devolução da tarifa de
registro de contrato.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
0018618-05.2013.8.26.0562; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020) (g.n.)
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional - Cédula de crédito
bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 9/1/2017 -
Improcedência - Preliminar de nulidade de sentença por julgamento “extra
petita” - Ocorrência parcial - Análise acerca de tarifa de cadastro, IOF e
seguro que não compõem o pedido inicial - Aplicação do CDC (STJ, Súmula
297) que não implica em automático acolhimento do pedido de revisão,
exigindo exame também pela legislação bancária e comum - Tarifas de
avaliação do bem e de registro de contrato - Validade da contratação,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada
caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp
repetitivo no 1.578.553/SP - Impugnação acerca da realização do serviço
avaliatório Ausência de demonstração do efetivo serviço - Regularidade da
contratação e cobrança da tarifa de registro de contrato - Restituição ou
compensação deferida em relação à tarifa de avaliação do bem Declaração
de repetição ou compensação do indébito na forma simples e não dobrada
por ausência de má-fé - Ação parcialmente procedente - Decaimento
recíproco (art. 86, do CPC/2015) - Sentença modificada parcialmente -
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1014088-72.2019.8.26.0224, Relator Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, Dj. 04.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
13
Quanto
à
comissão
permanência,
adota-se
o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp. 1.058.114-RS,
(2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator p/acórdão Min. João Otávio
Noronha], assim ementado:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS
INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO.
ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos
bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula
que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da
dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não
poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de
mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período
de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao
ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos
do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados
na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos
negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. (...) 6. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido.” A Súmula 472 do STJ estabelece que “a
cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004330-22.2020.8.26.0002 -Voto no 14914
14
Observa-se que a comissão de permanência é aceita como
legítima, mas desde que não seja cumulada com outros encargos, e não poderá
totalizar encargo superior à soma dos já contratados (juros remuneratórios previstos
para o período de normalidade, juros moratórios, correção monetária e multa). Ou
seja, a comissão de permanência não poderá ser cobrada em patamar superior à
soma dos encargos que a compõe, nem ser integrada por encargos superiores aos
expressamente contratados.
Todavia, no caso sub judice, não houve a aplicação de
comissão de permanência com outros encargos, o contrato estabeleceu, ao se referir
ao atraso no pagamento e multa, os seguintes encargos: bem como os encargos
decorrentes da mora fixados nos seguintes termos: “juros remuneratórios (F.4),
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o
vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do valo do débito.” De acordo com
o subitem F.4, os juros remuneratórios correspondem a 2,63% ao mês (fl. 47).
Como não houve demonstração da cobrança indevida, não
se há falar em nulidade contratual.
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para R$1.000,00 (mil reais), ressalvada a justiça gratuita concedida à parte
autora.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)